Tribunal: TJMT
Processo: 8010077-76.2019.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010077-76.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ LUDWIG - CPF: 899.110.241-72 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), LUAN DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 065.764.051-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

extinguiu
o
cumprimento
de
sentença
, com
fundamento
no
artigo
53, § 4º, da Lei
nº
9.099/95,
em

razão
da
não

localização
da
parte

devedora

após

reiteradas

diligências

em

endereços

fornecidos
pela
parte

credora
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar

a

admissibilidade
do
recurso

inominado

interposto

sem
o
recolhimento
do
preparo

recursal
,
após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
parte

recorrente

não
é
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
, tendo
sido

indeferido
o
pedido

pelo

juízo
singular,
decisão

mantida

em

mandado
de
segurança

específico

impetrado
para
esta

finalidade
.

4.
Não
tendo
sido

concedida
a
gratuidade
da
justiça
e
não

havendo
o
recolhimento
do
preparo

recursal
,
configura
-
se a

deserção
,
nos

termos
dos
artigos
42, § 1º, e 54,
parágrafo

único
, ambos da Lei
nº
9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

não

conhecido
.

Tese
de
julgamento
: "1. Nos
Juizados

Especiais
, o
não

recolhimento
do
preparo

recursal

após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça

configura

deserção
,
impedindo
o
conhecimento
do
recurso

inominado
. 2. A
decisão

que

indefere
a
gratuidade
da
justiça
,
quando

mantida

em

sede
de
mandado
de
segurança
,
torna

inequívoca

a

obrigação
de
recolhimento
do
preparo

recursal
."

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
9.099/95,
arts
. 42, § 1º, 53, § 4º, 54,
parágrafo

único
, e 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: n/a.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
8010077-76.2019.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MARCIO LUIZ LUDWIG

Recorrido
:
LUAN DA SILVA NASCIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCIO LUIZ LUDWIG

ajuizou

reclamação

em
face de
LUAN DA SILVA NASCIMENTO
.

Foi
proferida

sentença

na

fase
de
conhecimento
com o
seguinte

dispositivo
: "
Ante o
exposto
, com
fulcro
no art. 487, I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o
pedido

inicial
para CONDENAR o
Reclamado
a
restituição

em
favor do
Reclamante
a
quantia

depositada
/
bloqueada

em

sua

conta

bancária
, com
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
do
evento

danoso
e
correção

monetária
(INPC) a
partir

desta
data (
súmula
362 do STJ).MANTENHO a
liminar

concedida

em
mov. 07.
".

Iniciado
o
cumprimento
de
sentença
,
foi

realizada

tentativa

frustrada
de
localização
da
parte

devedora
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) a
parte

devedora

não

foi

encontrada
,
apesar
de
reiteradas

diligências

em

endereços

fornecidos
pela
parte

credora
; b) nova
busca
e
indicação
de
endereço
,
quando

várias

tentativas

já

ocorreram
, é
contrária

aos

princípios
da
celeridade
e
economia
processual
que

regem

os

Juizados

Especiais
. Ao final,
julgou

extinto
o
feito
, com
fundamento
no
artigo
53, § 4º, da Lei
nº
9.099/95.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
,

sustentando

que
: a) jamais
deixou
de
manifestar

nos
autos, sempre
apresentando

possíveis

endereços
da
parte

contrária
,
não

abandonando
a causa; b) a
sentença

que

extinguiu
o
feito

sem

sua

prévia

oitiva

configura

violação

ao

princípio
da
vedação
à
decisão

surpresa
; c)
quando

não
é
possível

localizar
a
parte

contrária
para o
andamento
do
feito
, o
juízo

pode

colaborar
para
isso
.
Postulou
a
anulação
da
sentença
, para
determinar
o
prosseguimento
da
ação
.

O
juízo
singular
proferiu

decisão

indeferindo
a
gratuidade
da
justiça
à
parte

reclamante
,
bem

como

lhe

intimando
para
comprovar
o
recolhimento
do
preparo

recursal
no
prazo
de 48 horas.

Foi
impetrado

mandado
de
segurança
pela
parte

reclamante
,
objetivando
a
concessão
da
gratuidade
da
justiça
(1000667-63.2025.8.11.9005),
contudo
, a
segurança

não

foi

concedida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Deserção
.

Analisando
-se
os
autos, nota-se
que
a
parte

recorrente

não
é
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
, visto
que
a
justiça

gratuita

foi

indeferida

pelo

juízo
singular (ID/PJe2 301924368),
bem

como
o
mandado

impetrado
com a
finalidade
de
que
fosse
concedida
a
gratuidade
,
denegou
a
segurança

postulada
(1000667-63.2025.8.11.9005 - ID/PJe2 297609397).

Apesar
de
não

concedida
a
gratuidade
, a
parte

reclamante

não

efetuou
o
preparo
do
recurso

interposto
,
descumprindo
o
disposto

nos

artigos
42, § 1º, e 54,
parágrafo

único
, ambos da Lei nº 9.099/95,
devidamente

regulamentados

pelos

artigos
949 e
seguintes
da CNGC/MT.

Desta forma, ante o
não

recolhimento
do
preparo
, o
recurso
é
deserto
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço
do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025